Tribunal: STF
Processo: RE 90540
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-04
Data de publicação: 1979-10-04

Ementa:
Legítima, face ao art. 106 da Emenda Constitucional 1/69, é a edição de lei local que afaste a incidência das leis trabalhistas, mediante a instituição de um regime próprio a servidores de caráter temporário ou contratos para funções de natureza técnica especializada (RE 89.034- SP, RE nº 88.875 - SP - Tribunal Pleno - em 7.6.78). 
Reclamação trabalhista ajuizada anteriormente à vigência da Lei 500, de 13 de novembro de 1974. Inaplicabilidade do Decreto 52.356, de 12.1.70, por ser simples decreto, e não lei. - Aplicação do art. 104 da Constituição de 1907 na espécie. Re não conhecido.